Tribunal: TJPA
Processo: 0005687-02.2016.8.14.0011
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2026-04-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005687-02.2016.8.14.0011

APELANTE: GABRIEL SARMENTO DO NASCIMENTO

ADVOGADO DATIVO: AMANDA HELENA ALMEIDA DA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO PENAL. ROUBO SIMPLES TENTADO. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DESNECESSIDADE PARA A CONFIGURAÇÃO DO ROUBO SIMPLES. CONFISSÃO JUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação penal interposta contra sentença que condenou o réu pela prática do crime de roubo simples tentado (art. 157, caput, c/c art. 14, II, do Código Penal), à pena de 2 anos de reclusão, em regime inicial semiaberto, e 20 dias-multa.

2. A defesa suscita, preliminarmente, a prescrição da pretensão punitiva entre a data do fato (25/06/2016) e o recebimento da denúncia (21/09/2022). No mérito, sustenta ausência de materialidade pela inexistência de exame de corpo de delito e insuficiência probatória, com fundamento no art. 386, VII, do CPP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) saber se ocorreu a prescrição da pretensão punitiva estatal; (ii) saber se a ausência de exame de corpo de delito e de prova pericial impede a condenação por roubo simples tentado.

III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Considerada a pena mais benéfica fixada na sentença (2 anos de reclusão), o prazo prescricional regula-se pelo art. 109, V, do Código Penal (4 anos), não transcorrido entre os marcos interruptivos do recebimento da denúncia e da sentença condenatória. Inviável o reconhecimento da prescrição com fundamento em período anterior ao recebimento da denúncia, nos termos do art. 110, §1º, do Código Penal.

5. O crime de roubo simples consuma-se com violência ou grave ameaça, sendo prescindível a realização de exame de corpo de delito quando a condenação não depende da comprovação técnica de lesões, especialmente após o afastamento da majorante do emprego de arma.

6. A confissão judicial do acusado quanto à tentativa de subtração, ainda que parcial, aliada ao relato da vítima na fase inquisitorial e corroborada por elementos colhidos sob o contraditório, constitui conjunto probatório suficiente para a condenação.

7. Inexistência de dúvida razoável apta a ensejar a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:
“1. Não há prescrição da pretensão punitiva quando não transcorrido o prazo do art. 109 do Código Penal entre os marcos interruptivos legalmente previstos, sendo vedado o cômputo de período anterior ao recebimento da denúncia após a sentença condenatória. 2. A ausência de exame de corpo de delito não impede a condenação por roubo simples tentado quando a materialidade e a autoria estão demonstradas por confissão judicial e por outros elementos probatórios idôneos.”

Dispositivos relevantes citados:
CP, arts. 14, II, 109, V, 110, §1º, 117, I, e 157, caput; CPP, arts. 155, 158 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
TJPA, Apelação Criminal nº 0003481-23.2019.8.14.0039, Rel. Des. Romulo José Ferreira Nunes, 2ª Turma de Direito Penal, j. 19.10.2020.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

11ª Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos vinte e oito dias do mês de abril e finalizada aos seis dias do mês de maio de 2026.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GABRIEL SARMENTO DO NASCIMENTO

interpôs recurso de apelação criminal, irresignado com sentença prolatada pelo Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Cachoeira do Arari/Termo Judiciário de Santa Cruz do Arari/PA, que o condenou como incurso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, c/c art. 14, inciso II, ambos do Código Penal Brasileiro, à reprimenda de 2 (dois) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial semiaberto, e 20 (vinte) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário-mínimo vigente à época do fato criminoso.

Narra a
prefacial acusatória
(ID 33321371) que, no dia 25 de junho de 2016, por volta das 21h, na Vila do Camará, zona rural de Cachoeira do Arari/PA, o recorrente

teria tentado subtrair o telefone celular da vítima Marcos Seabra Santos. Descreve que o réu abordou a vítima enquanto esta utilizava o aparelho celular e, mediante grave ameaça com o uso de arma branca (faca), exigiu a entrega do objeto. Diante da resistência da vítima, o acusado teria desferido golpes com a faca, atingindo seu braço e antebraço esquerdo. O crime não se consumou porque a vítima conseguiu fugir do local, frustrando a ação do agente.

Em
razões recursais
(ID 33321470), suscita a defesa, inicialmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que entre a data do fato, ocorrido em 25 de junho de 2016, e o recebimento da denúncia, em 21 de setembro de 2022, transcorreu lapso temporal superior a seis anos sem causa interruptiva válida, o que ensejaria a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

No mérito, alega a ausência de comprovação da materialidade delitiva, destacando que, embora a denúncia mencione lesões sofridas pela vítima, não foi realizado exame de corpo de delito, em afronta ao artigo 158 do Código de Processo Penal, circunstância que, segundo afirma, acarreta nulidade absoluta do processo. Aduz, ainda, a inexistência de prova pericial ou de elementos seguros que confirmem o emprego de arma branca, sendo insuficiente a prova testemunhal produzida em juízo, notadamente diante de depoimentos frágeis e imprecisos.

Afirma que a condenação se baseou exclusivamente em relatos orais, desprovidos de suporte técnico, o que inviabilizaria o decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Em
contrarrazões
(ID 33321473), o
Parquet
de 1º Grau manifesta-se pelo conhecimento e total improvimento do recurso interposto.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo Procurador de Justiça
SÉRGIO TIBÚRCIO DOS SANTOS SILVA,
pronuncia-se pelo
conhecimento e improvimento do apelo,
mantendo-se incólume a sentença vergastada, pelos seus próprios fundamentos.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
PRELIMINAR
: Extinção da punibilidade. Prescrição da pretensão punitiva estatal:

Suscita a defesa, inicialmente, a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, ao argumento de que entre a data do fato, ocorrido em 25 de junho de 2016, e o recebimento da denúncia, em 21 de setembro de 2022, transcorreu lapso temporal superior a seis anos sem causa interruptiva válida, o que ensejaria a extinção da punibilidade, nos termos do artigo 107, inciso IV, do Código Penal.

Com efeito, observa-se que, embora na terceira fase da dosimetria o Juízo de origem tenha estabelecido a pena definitiva em
2 (DOIS) ANOS E 8 (OITO) MESES DE RECLUSÃO
, ao final do dispositivo consignou, de forma contraditória, a reprimenda de
2 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO
. Tal incongruência evidencia erro material na redação da sentença, o qual, todavia, deve ser interpretado em favor do réu, notadamente diante da ausência de recurso da acusação, em observância ao princípio da vedação à
reformatio in pejus
.

Assim, para fins de análise da prescrição, adota-se a pena mais benéfica ao apelante, qual seja, 2 (dois) anos de reclusão.

A partir desse parâmetro, o prazo prescricional regula-se pelo artigo 109, inciso V, do Código Penal, fixando-se em 4 (quatro) anos.

Não obstante, ainda sob essa ótica mais favorável, não se verifica a ocorrência da prescrição.

Isso porque, nos termos do artigo 110, §1º, do Código Penal, a prescrição da pretensão punitiva, após a sentença condenatória, regula-se pela pena aplicada,
não podendo, em nenhuma hipótese, ter por termo inicial data anterior ao recebimento da denúncia
. Trata-se de vedação expressa ao reconhecimento da chamada prescrição retroativa com base em período anterior à formação da relação processual penal.

No caso concreto, a denúncia foi recebida em
21 de setembro de 2022 (ID 33321373)
, marco interruptivo da prescrição, nos termos do artigo 117, inciso I, do Código Penal. A sentença condenatória, por sua vez, foi prolatada em
11 de outubro de 2024 (ID 33321462)
, constituindo novo marco interruptivo.

Entre tais marcos processuais, transcorreu
lapso temporal inferior a 4 (quatro) anos
, o que afasta a incidência da prescrição intercorrente ou superveniente.

De igual modo,
não se admite o reconhecimento da prescrição com fundamento no período compreendido entre a data do fato (25/06/2016) e o recebimento da denúncia, por expressa vedação legal, o que esvazia a tese defensiva.

Portanto, ainda que considerada a pena mais favorável ao apelante e reconhecendo-se o erro material constante do dispositivo da sentença, não se implementou o prazo prescricional em nenhuma de suas modalidades.

Diante desse cenário, permanece íntegra a pretensão punitiva estatal.

Ante o exposto, voto no sentido de rejeitar a preliminar de prescrição da pretensão punitiva.

2.
MÉRITO
: Do pleito absolutório. Materialidade delitiva. Ausência de laudo pericial.
In dubio pro reo
:

No mérito, alega a defesa a ausência de comprovação da materialidade delitiva, destacando que, embora a denúncia mencione lesões sofridas pela vítima, não foi realizado exame de corpo de delito, em afronta ao artigo 158 do Código de Processo Penal, circunstância que, segundo afirma, acarreta nulidade absoluta do processo. Aduz, ainda, a inexistência de prova pericial ou de elementos seguros que confirmem o emprego de arma branca, sendo insuficiente a prova testemunhal produzida em juízo, notadamente diante de depoimentos frágeis e imprecisos.

Afirma que a condenação se baseou exclusivamente em relatos orais, desprovidos de suporte técnico, o que inviabilizaria o decreto condenatório, impondo-se a aplicação do princípio do
in dubio pro reo
, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

As teses, entretanto, não resistem ao exame mais detido do conjunto processual e, sobretudo, da exata conformação jurídica que a própria sentença emprestou aos fatos.

Ab initio
, necessário delimitar, com rigor técnico, os termos da condenação.

A sentença afastou a incidência da causa de aumento relativa ao emprego de arma branca em face da reconfiguração normativa do tipo penal, promovida pela Lei nº 13.654/2018, razão pela qual o réu foi condenado pelo delito de
roubo simples tentado
(art. 157,
caput
, c/c art. 14, II, do Código Penal). Assim, a controvérsia recursal não se volta à comprovação do uso de arma, mas sim à existência de elementos suficientes para caracterizar a tentativa de subtração mediante violência ou grave ameaça.

Nesse contexto, a alegação de ausência de materialidade, baseada na inexistência de exame de corpo de delito, não se sustenta.
Isso porque o crime de roubo admite execução tanto por violência física quanto por grave ameaça, sendo suficiente a presença de qualquer dessas modalidades para a sua configuração.
Logo, ainda que se afastasse a comprovação técnica de lesões corporais, não se inviabilizaria, por si só, o reconhecimento do delito, desde que demonstrada a constrição da vítima por outros meios idôneos.

Na espécie, ao ser ouvido em juízo, sob o crivo do contraditório,
GABRIEL SARMENTO DO NASCIMENTO admite, de forma expressa, ter participado de uma tentativa de roubo
, afirmando recordar que recebeu proposta para subtrair o celular da vítima. Embora alegue não se recordar de detalhes em razão do consumo de álcool e entorpecentes, e negue o uso de arma branca ou a prática de agressões, sua narrativa não apenas o insere no contexto fático, como confirma o núcleo essencial da imputação:
a intenção e a prática de tentativa de subtração patrimonial.

Tal confissão, ainda que qualificada, possui elevada força probatória. Isso porque não se trata de mera admissão periférica, mas de reconhecimento direto da conduta típica imputada, qual seja, a tentativa de roubo do aparelho celular da vítima.

A negativa quanto ao emprego de arma branca, longe de infirmar a condenação, harmoniza-se com a própria conclusão da sentença, que afastou a majorante correspondente, limitando a responsabilização ao tipo penal de roubo simples. Ou seja, a versão do réu, no ponto em que nega o uso de faca, foi, inclusive, acolhida em seu favor. Todavia, no que concerne à prática da tentativa de subtração, sua confissão permanece íntegra e plenamente válida.

No tocante à prova testemunhal, é certo que o depoimento prestado em juízo pela testemunha MATEUS ASSUNÇÃO MONARD revela-se impreciso quanto a determinados aspectos, especialmente no que diz respeito ao uso de arma e à ocorrência de agressões.

A indigitada testemunha declarou não se recordar dos detalhes dos fatos, não soube afirmar se houve tentativa de roubo, nem presenciou o uso de faca ou agressões, limitando-se a relatar que viu acusado e vítima se trombarem em frente a um bar, onde possivelmente estavam ingerindo bebida alcoólica.

Por outro lado, embora a vítima não tenha sido ouvida em juízo, suas declarações prestadas na fase inquisitorial não podem ser simplesmente desconsideradas, desde que corroboradas por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, conforme admite o artigo 155 do Código de Processo Penal.

No caso concreto, a vítima
MARCOS SEABRA SANTOS
relatou, ainda na fase policial (ID 33321364 - Pág. 5), que se encontrava na praça da Vila Camará, manuseando seu aparelho celular, quando foi abordada pelo acusado, que insistia em subtrair o bem, tendo desferido golpes com faca diante de sua resistência, circunstância que o levou a fugir do local para evitar a consumação do delito.

É certo que tal relato, isoladamente, não poderia fundamentar um decreto condenatório. Todavia, no presente caso, ele encontra
corroboração relevante na prova judicializada
,
especialmente no interrogatório do próprio acusado, que admite a tentativa de subtração patrimonial.

Dessa forma, ainda que ausente exame de corpo de delito, tal circunstância não compromete a materialidade do crime de roubo simples tentado, uma vez que o núcleo do tipo, qual seja, a tentativa de subtração mediante constrição da vítima, resta demonstrado por prova idônea.

Em síntese, a inexistência de perícia quanto à arma branca não impede o reconhecimento do roubo simples, assim como a falta de exame de corpo de delito das lesões não torna inviável a conclusão de que houve tentativa de subtração mediante constrição ilícita da vítima, quando essa conclusão decorre de admissão do próprio agente. A discussão sobre o uso da faca poderia ser decisiva para a manutenção de majorante específica; não o é para infirmar uma condenação desclassificada para a espécie de roubo simples.

De igual maneira, não há espaço para a incidência do princípio do
in dubio pro reo
. A dúvida relevante, apta a ensejar absolvição, deve ser concreta e insuperável, o que não se verifica na hipótese.

Improcedente a alegação de que a condenação teria se baseado exclusivamente em relatos orais destituídos de suporte técnico. Consoante cediço, em matéria de crimes patrimoniais praticados sem apreensão do bem e sem vestígios indispensáveis ao reconhecimento do tipo fundamental, a prova oral assume, não raramente, papel central, sem que isso a torne inferior ou juridicamente imprestável.

O processo penal não estabelece hierarquia abstrata entre meios de prova.
A validade do juízo condenatório depende da consistência racional do acervo, não da prevalência de prova técnica sobre prova oral. Ademais, no caso concreto, a prova oral não se resume a relatos de terceiros;
compreende a própria admissão judicial do acusado, elemento de elevada densidade probatória, sobretudo quando converge com o panorama extrajudicial registrado no inquérito.

Nessa conjuntura, a
confissão judicial do acusado
, aliada ao
relato da vítima na fase inquisitorial, devidamente corroborado em juízo
, constitui base probatória suficiente para sustentar o decreto condenatório, pelo que não há de ser reconhecida nulidade ou insuficiência de provas a justificar a absolvição.

Nessa seara de cognição:

“EMENTA: APELAÇÃO PENAL. ROUBO MAJORADO E CORRUPÇÃO DE MENORES. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AS PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRAM CLARAMENTE QUE O RECORRENTE, JUNTAMENTE COM O MENOR DE IDADE PARTICIPANTE DO DELITO, AMEAÇARAM A VÍTIMA COM UM SIMULACRO DE ARMA DE FOGO, UMA ARMA CASEIRA E UMA FACA, A FIM DE ULTIMAREM A SUBTRAÇÃO PATRIMONIAL. PALAVRA DA VÍTIMA DADA EM INQUÉRITO POLICIAL CONFIRMADA PELO DEPOIMENTO DOS POLICIAIS QUE REALIZARAM A PRISÃO EM FLAGRANTE. ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE CORRUPÇÃO DE MENORES. IMPOSSIBILIDADE. CRIME FORMAL. SÚMULA 500 DO STJ. HÁ PROVA NOS AUTOS DE QUE O CRIME FOI COMETIDO NA COMPANHIA DE UM MENOR. CONDENAÇÃO MANTIDA. DOSIMETRIA. PEDIDO DE DECOTE DA MAJORANTE DO EMPREGO DE ARMA. A ARMA CASEIRA USADA NO CRIME ESTAVA DESMUNICIADA. PROCEDÊNCIA. AFASTAMENTO DA MAJORANTE. NOVA DOSIMETRIA. RECORRENTE CONDENADO A PENA DE QUATRO ANOS E OITO MESES DE RECLUSÃO EM REGIME SEMIABERTO, MAIS CINQUENTA E UM DIAS-MULTA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. A) DA ABSOLVIÇÃO PELO CRIME DE ROUBOI. Existem provas cabais da materialidade do crime, consubstanciadas no auto de apreensão das armas usadas no delito e da res furtiva, bem como pelos laudos periciais, por meio do qual se atestou a potencialidade lesiva de um dos armamentos utilizados na infração. Por outro lado, a autoria se encontra comprovada através do depoimento da vítima, a qual relatou em sede de inquérito policial que o recorrente foi o responsável por rendê-lo com a arma de fogo, determinando, em seguida, a entrega de seus pertences pessoais. No mais, reconheceu tanto o apelante como o armamento usado no delito. Embora o ofendido não tenha sido reinquirido em juízo, o depoimento dado em sede de inquérito policial e o reconhecimento levado a efeito na época foram corroborados pelo testemunho dos policiais Maurício Mendes de Oliveira e Josué França Santos Filho, os quais narraram em juízo que lograram êxito em prender o recorrente e um menor de idade na posse de um simulacro de pistola, uma faca e outra arma de fogo de fabricação caseira, além de pertences pessoais do ofendido que, logo após a prisão, os reconheceu como sendo os autores do crime. É sabido que nos crimes patrimoniais, geralmente cometidos na clandestinidade, a palavra da vítima tem especial valor probante, máxime quando corroborada pelo depoimento firme e coeso dos policiais que efetuaram a prisão em flagrante. No caso dos autos, constata-se que a condenação não está baseada unicamente no depoimento dos policiais militares, como pretende fazer crer a defesa. Igualmente, observa-se que
a palavra da vítima dada em inquérito policial foi validada por outros elementos de convicção colhidos na instrução criminal. Desta forma, não há que se falar em insuficiência de provas para a condenação.
Precedentes; (...). (TJPA - Apelação Criminal - Nº 0003481-23.2019.8.14.0039 - Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES - 2ª Turma de Direito Penal - Julgado em 2020-10-19)"
(grifei)

Por essas razões, rejeito a tese defensiva de ausência de materialidade delitiva, de nulidade por falta de exame de corpo de delito e de insuficiência probatória, afastando, por conseguinte, a aplicação do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos acima expendidos.

É o voto.

Belém/PA, 28 de abril de 2026.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/05/2026